Tribunal: TJDFT
Processo: 0708218-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708218-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FABIANA PERES DE MATOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA DF, GERENTE DA AGENCIA 024 DO BRB - BANCO DE BRASILIA S.A DESPACHO Intime-se a impetrante para que, no prazo de 10 dias, esclareça acerca da impetração do mandado de segurança em razão do que dispõe a súmula 267, do Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator